Tribunal: TJDFT
Processo: 0703383-54.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO declaratória de nulidade de cessão de direitos cumulada com restituição de valores. prova oral. indeferimento. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA.
1. O indeferimento da prova oral requerida por ambas as partes, destinadas a esclarecer os pontos controvertidos, representa obstáculo à defesa da Ré e viola a boa-fé processual e o dever de cooperação das partes (arts. 5o e 6o do CPC/15).
2. Cassada a sentença, o feito deve retornar à instância de origem para que tenha sua regular tramitação, necessitando de dilação probatória.
3. Apelação da Ré conhecida e provida. Sentença cassada.